Tribunal: TJMT
Processo: 1031198-83.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031198-83.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAIANA PATRICIA SOLANO DA MATA - CPF: 990.165.321-53 (APELADO), JOYCE ALVES ORLANDO DE VERA ESCALANTE - CPF: 639.155.962-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a maior, determinar nova leitura dos valores faturados, confirmar a tutela deferida, condenar a concessionária à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pela cobrança excessiva de consumo, em razão do aumento significativo e desproporcional na fatura de energia do consumidor, sem a devida comprovação da regularidade da medição.

III. Razões de decidir:

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

4. O serviço adequado é aquele que satisfaz os requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e modicidade tarifária, conforme art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95.

5. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

6. A concessionária, ao deixar de comprovar a regularidade da medição e a inexistência de defeito na prestação do serviço, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. O dano moral decorre do tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa frustrada de resolver administrativamente a questão, causando-lhe transtornos e sofrimento, sendo devida a indenização fixada em R$ 9.000,00.

8. Manutenção da sentença que condenou a concessionária à repetição do indébito, à readequação da fatura de energia com base na média de consumo dos últimos 12 meses e ao pagamento de danos morais.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela cobrança excessiva e desproporcional de consumo, devendo comprovar a regularidade da medição e a inexistência de defeito na prestação do serviço para afastar sua responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X, art. 37, § 6o; Lei 8.987/95, art. 6o, § 1o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Ag 1279155/RS; STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP; TJMT, N.U 1008407-57.2021.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
LAIANA PATRICIA SOLANO DA MATA
, julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexigibilidade do débito
sub judice,
determinou nova leitura dos valores referentes aos meses questionados, condizentes/aferidos com a média dos valores dos últimos 12 (doze) meses cobrados, condenou a parte requerida à repetição de indébito sobre os valores adimplidos a maior, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), atualizados, para fins de liquidação de sentença, por juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362), custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado. Assevera ser exercício regular de direito a cobrança das faturas
sub judice.
Argumenta que o reconhecimento de indenização por danos morais favorece o enriquecimento sem causa.

Requer a reforma do decisum para julga improcedente a ação e ou a redução do
quantum

indenizatório e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 253932181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora resultou, a partir de abril de 2022, de um aumento significativo e desproporcional nas faturas referentes ao consumo médio registrado nos meses anteriores no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/217973-6. Relata que o consumo mensal passou de uma média de 180 kWh, para 515 kWh no referido mês, o que gerou fatura de R$ 565,35 (quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), muito superior à sua média de consumo. Apesar de apresentar junto à concessionaria os seus reclamos, esta não moveu para realizar vistoria técnica para verificar a irregularidade nas medições. Socorreu-se, então a consumidora, da prestação jurisdicional. O juízo singular decidiu parcialmente procedente o feito, conforme extrato (Num. 253932173):

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação para:

I-

DECLARAR
a inexigibilidade dos valores cobrados a maior nas faturas de energia elétrica referente aos meses de abril de 2022 a dezembro 2022 e janeiro de 2023;

II-

DETERMINAR
que seja feito nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores dos últimos 12 meses cobrados anteriormente ao reclamado pela autora.

III - CONFIRMAR EM DEFINITIVO
a tutela deferida
.

IV- CONDENAR
a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos há mais, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença.

V- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

A empresa concessionária apelante alega que
inexiste ato ilícito praticado ao argumento de que as faturas correspondem à energia efetivamente utilizada pela requerente, em especial nos meses relacionados, por fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas no imóvel utilizando-se da energia elétrica, elementos capazes de influenciar na variação de medição
sub judice
(Num. 253932175 – pág. 05/07).

É um fato que a empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai do processo em análise, que
a Concessionária se manteve inerte, sendo decretada sua revelia, ou seja, não trouxe sua peça de defesa, a negar sua responsabilidade pela cobrança reclamada como indevida.

Saliente-se que, como observou o juízo singular,
por inércia da requerida em não ser proativa em resolver a celeuma em baila, é que a ela deve ser depositada toda a culpa acerca do questionamento do requerente
Num. 253932173).

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL no 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT N.U 1008407-57.2021.8.11.0002).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução no 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

Ora, o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado. Restou demonstrado nos autos que a autora, ora apelada, realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe comprovar através de documentação incontroversa, sua
alegação de que não praticou ilicitude. Não atendeu ao preceituado no art. 6o, III do CDC, conforme determinação do juízo singular e afrontou diretamente o princípio da boa-fé objetiva.

Assim, a insistência da empresa apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a autora, ora apelada, ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

O dano moral está consubstanciado no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (TJMT ED, 34684/2013).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, ora apelada, não destoa dos valores praticados por este e. Tribunal
.

Diante do exposto, mantidos em sua totalidade os termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025